Tribunal: TJMT
Processo: 1041518-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041518-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALENICE DA COSTA RAMOS - CPF: 384.306.061-49 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041518-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alenice da Costa Ramos

Recorrido(s):

Cielo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CIELO.

LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE OPERAÇÕES COMPRAS COM CARTÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA MÁQUINA. COBRANÇA DE ALUGUEL DO MÊS REALIZADA NO MÊS SUBSEQUENTE. COBRANÇA PELA DISPONIBILIZAÇÃO E NÃO PELA UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou demonstrado que a cobrança lançada na conta bancária da autora, no valor de R$539,70, em 05/2022, é referente ao cancelamento do contrato de locação de máquina de processamento de operações de compras com cartão realizado em 04/2022, com a devolução da máquina a Ré, haja vista que o valor do aluguel referente a um mês é cobrado no mês subsequente, conforme consta na contrato celebrado entre as partes.

2. Deve ser observado que o fato de a Autor não ter utilizado o equipamento não a exonera do pagamento do aluguel, uma vez que a cobrança da mensalidade é pela disponibilização e não pela utilização da máquina.

3. Restando incontroverso a locação e disponibilização a consumidora de máquina de processamentos de compras com uso de cartão de crédito/débito e, ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, é indevida a restituição do valor pago pelo aluguel do equipamento durante a vigência do contrato (R$ 539,70) e inexiste dano moral a ser indenizado.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Defende a empresa reclamada que o contrato entre as partes distribui os deveres entre os envolvidos e aos afiliados compete o pagamento de valores que remuneram o serviço da Ré, dentre os quais,
o aluguel pelo equipamento que lhe é disponibilizado a partir do momento em que este é instalado, de modo que o valor do aluguel referente a um mês é cobrado no mês subsequente, portanto, a justificar a cobrança do (s) débito (s) em testilha, pois a máquina foi restituída em abril/2022 e a cobrança se deu em maio/2022
.
É incontroversa a relação negocial de contratação de máquina e o contrato de credenciamento ao sistema Cielo (id. 92360175). A par disso, embora a parte defenda que não houve a utilização do serviço desde 2020, o fato é que a cobrança decorre da disponibilização do equipamento, conforme pactuação firmada
. Nesse sentido, prevê a cláusula 5a do referido contrato (id. 92360175). Cláusula 5a – O credenciamento do CLIENTE ao SISTEMA CIELO implica na sua automática e irrevogável aceitação de pagar a REMUNERAÇÃO, o aluguel do TERMINAL e as demais taxas e encargos referidos no conjunto de documentos que compõem o CONTRATO
. O desconto no mês posterior ao recolhimento da máquina coaduna com a assertiva do pagamento até a disponibilização. Além disso, a argumentação de que sofreu com falhas na prestação do serviço já teve o amparo por meio das ações ajuizadas, inclusive por danos materiais e morais
. Ainda que a parte autora invoque a inversão do ônus probatório, não suplanta a conclusão dada e a previsão ajustada entre as partes de pagamento do aluguel do terminal. Assim, a cobrança decorre da disponibilização do equipamento, o que, reconhecidamente, ocorreu em abril/2022, logo, não há falar em cobrança ilegítima e o dever de indenizar”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023